Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711282-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEMILTON FARIAS DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta – salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. 3. Não há que se falar em dano moral, porquanto os contratos celebrados estão dentro das bases da boa-fé contratual que foram livremente pactuados entre as partes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a impossibilidade de descontos ilimitados em sua conta-salário. Aduz que foi ferido o preceito fundamental de garantia da dignidade de acesso ao salário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.". (AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010